Tribunal: CARF
Processo: 13839.003698/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13839.003698/2009-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.237 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
VICENTE DE PAULO FINAMORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
É obrigatória a entrega da DAA para o caso de contribuinte sócio de empresa, e
sua transmissão fora do prazo sujeita o declarante a multa por atraso. A
comprovação de sua retirada do quadro societário da empresa, por meio de
apresentação da alteração contratual registrada na Junta Comercial em período
anterior ao dos fatos autuados, afasta a aplicação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para exonerar as multas por atraso na entrega das
DIRPF 2004 e 2005 e manter a multa por atraso na entrega da DIRPF/2003.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação(ções) de Lançamento em que foi lançada multa por atraso
na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, para
contribuinte obrigado à entrega em razão de ser sócio de empresa, referente aos exercícios 2003,
2004 e 2005.
O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese alega que à época dos
fatos já não mais fazia parte do quadro societário da empresa.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou a impugnação improcedente.
Transcrito do voto do acórdão no 17-42.326, da 8a Turma da DRJ/SP2 (fls. 25 e segs.) :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003698/2009-51
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003698/2009-51

“(...)
O artigo 7° da Lei 9.250. de I995 determina que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos. Os Manuais de
Preenchimento das Declarações de Ajuste Anual determinam que são obrigadas à
entrega da declaração de rendimentos as pessoas físicas que tenham participado de
quadro societário de empresa como sócio ou titular de firma individual. no ano-
calendário correspondente. Confirmam estas exigências as Instruções Normativas SRF
290 de 30/01/2003, 393 de 02/02/2004 e 507, de 11/02/2005 art. l°. inciso III.
Em que pese a alegação do impugnante, verifica-se em cognição direta das
Declarações apresentadas que o contribuinte, de fato. participou nos referidos anos
calendários do quadro societário da empresa FINAM()RE E CUNHA LTDA. tanto
que incluiu o valor econômico no quadro de DECLARAÇÃO DE BENS E
DIREITOS. fls. 11 e 19. Informação divergente da prestada na impugnação onde
menciona a empresa FINAMORE E ALVES LTDA.
Desse modo. o contribuinte estava obrigado a apresentar declaração de Ajuste
Anual no período. esta obrigatoriedade independe do valor dos rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário e de a empresa encontrar-se na condição de
inativa. não ter tido faturamento ou deter sido posteriormente cancelada.
Como revelado pelos dispositivos mencionados, a legislação não prevê
exclusões a esta regra. Tendo sido a declaração apresentada com atraso e sendo o
contribuinte obrigado a fazê-lo. a multa deve ser aplicada.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção da multa lançada.
Cientificada, a interessada entregou recurso voluntário de fls. 33 e segs. onde
reitera a não obrigação da entrega das declarações e ao qual anexa instrumento de alteração
contratual da empresa Finamore & Zanetti Ltda-ME, que passou à denominação de Zanetti &
Cunha Ltda ME, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em
11/04/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Em apertada síntese do já relatado, o contribuinte entregou com atraso as DIRPF
exercícios de 2003, 2004 e 2005, às quais estaria supostamente obrigado por ser titular de
empresa, tendo-lhe em razão disso sido aplicada pelo Fisco as respectiva multas por atraso no
cumprimento da obrigação acessória.
Em sua defesa, o recorrente alega que á época dos fatos já não mais participava do
quadro societário de empresa, e anexa na impugnação a alteração contratual da empresa
Finamore & Alves Ltda – ME, registrada na Junta Comercial em 01/10/1998 (fls. 6 e segs) e no
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003698/2009-51

Recurso Voluntário a alteração contratual da empresa Finamore & Zanetti Ltda-ME, que passou
à denominação de Zanetti & Cunha Ltda ME, registrada na Junta Comercial em 11/04/2002, fls.
35 e segs. Em ambos os documentos consta a saída do recorrente da sociedade.
Da documentação analisada, constata-se que de fato o recorrente não se
encontrava, nos anos-calendário de 2003 e 2004 no quadro societário das empresas em questão.
Entretanto, o desligamento do interessado como sócio da empresa Finamore & Zanetti Ltda-ME
(posteriormente Zanetti & Cunha Ltda ME) somente se deu em 11/03/2002, com registro na
JUCESP em 11/04/2002.
Das instruções normativas da Receita Federal citadas no voto da DRJ aqui
transcrito, uma vez que participou do quadro societário de empresa, mesmo que somente em
parte do ano-base da declaração, fica o contribuinte obrigado à apresentação da DIRPF do
exercício correspondente.
Assim sendo, o recorrente realmente não esteve obrigado à apresentação das
DIRPF 2004 e 2005, mas sim à DIRPF/2003, referente ao ano-base 2002.
Concluo então por exonerar as multas por atraso na entrega das DIRPF 2004 e
2005 e manter a multa por atraso na entrega da DIRPF/2003.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para exonerar as multas por atraso na entrega das
DIRPF 2004 e 2005 e manter a multa por atraso na entrega da DIRPF/2003.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital